Tribunal: TJMT
Processo: 1052875-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052875-70.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS: ALEXANDRO FERDINANDO LOURENCO BASILE, NOHD GHATTAS BASILE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a cada autor, em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio e remarcação para horário posterior, ocasionando atraso superior a 10 horas no destino final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por motivos operacionais afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a aplicação da suspensão nacional do Tema 1.417/STF, pois a hipótese envolve fortuito interno (manutenção não programada e alteração de malha aérea), não abrangido pelo rol taxativo do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Aplica-se a técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, diante da ausência de aderência ao paradigma do STF.
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo e atraso significativo.
Rejeita-se a alegação de excludente de responsabilidade fundada em motivos operacionais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
Considera-se que o atraso superior a 10 horas configura dano moral indenizável, diante dos transtornos causados aos passageiros.
Entende-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 por autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por manutenção não programada ou alteração de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo no transporte aéreo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A suspensão do Tema 1.417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, admitindo-se o distinguishing."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 1.037, §9o; Lei no 7.565/1986, art. 256, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), Rel. Min. Dias Toffoli; TJSP, Apelação Cível no 1056873-84.2024.8.26.0576, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1011186-46.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052875-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRO FERDINANDO LOURENCO BASILE - CPF: 272.933.781-49 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), NOHD GHATTAS BASILE - CPF: 265.934.401-91 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026